Tribunal: TJMT
Processo: 1055675-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA URBANA. RESTABELECIMENTO. DEMORA SUPERIOR A 4 HORAS. ART. 362, INCISO II RESOLUÇÃO N.o 1.000/21-ANEEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMÓVEL FECHADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE QUE O VALOR SUPERA A TAXA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- Em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. 3- A Recorrente GERALDA FERREIRA DE MEDEIROS, demonstrou reclamações administrativas sobre possível defeito no transformador (id’s. 264381349; 264381757 e 264381759), sem atendimento, ocorrendo, posteriormente, a queima do aparelho em 18/12/2023, com a suspensão do serviço, por mais de 24 horas. 4- No tema, o restabelecimento do serviço se deu fora do prazo legal (art. 362, inciso II da Resolução n. 1.000/2021-ANEEL). 5- Ainda, apesar de novas solicitações administrativas pela consumidora (id’s. 264381771; 264381772; 264381773 e 264381774), o atendimento do serviço se deu de forma precária, por mais de 4 meses, sendo regularmente restabelecido em 29/4/2024, ou seja, em prazo superior ao estabelecido no art. 91, I da Resolução n. 1.000/21-ANEEL. Tudo sem impugnação específica por parte da Empresa Recorrente. 6- Por fim, inviável a declaração de inexistência de débito do valor de R$ 45,11 (quarenta e cinco reais, e onze centavos), referente a cobrança da fatura do mês 04/2024, por ausência de prova de sua quitação, ou ainda, de que não representa taxa mínima da UC. É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 6.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055675-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GERALDA FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 171.627.851-15 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025